Tribunal: TJPA
Processo: 0025612-55.2014.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10338 - Gratificações e Adicionais
Data de julgamento: 2020-08-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0025612-55.2014.8.14.0301
APELANTE: PAULO GUILHERME ALVES DA SILVA

APELADO: INSTITUTO DE GESTAO PREVIDENCIARIA DO ESTADO DO PARA

REPRESENTANTE: INSTITUTO DE GESTAO PREVIDENCIARIA DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL N.
0025612-55.2014.8.14.0301

1° TURMA DE DIREITO PUBLICO

APELANTE: PAULO GUILHERME ALVES DA SILVA

ADVOGADA: MARIA CLAUDIA SILVA COSTA- OAB/PA 13.085

APELADO:
INSTITUTO DE GESTAO PREVIDENCIARIA DO ESTADO DO PARÁ

PROCURADORA: MILENE CARDOSO FERREIRA

PROCURADOR DE JUSTIÇA: WALDIR MACIEIRA DA COSTA FILHO

RELATORA: DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. ABONO SALARIAL. ABONO SALARIAL. VERBA DE CARÁTER TRANSITÓRIO. NATUREZA TEMPORÁRIA E EMERGENCIAL. IMPOSSIBILIDADE DE INCORPORAÇÃO À REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES INATIVOS DA POLÍCIA MILITAR. PRECEDENTES DO STJ E DESTA EGRÉGIA CORTE. VERBA DE CARÁTER TRANSITÓRIO. NATUREZA TEMPORÁRIA E EMERGENCIAL. MILITAR. AUSÊNCIA DE DIREITO A EQUIPARAÇÃO DOS POLICIAIS ATIVOS E INATIVOS
.
APENAS VANTAGENS DE NATUREZA GENÉRICA CONCEDIDAS POR LEI AOS SERVIDORES ATIVOS SÃO EXTENSÍVEIS AOS INATIVOS, NA FORMA DO ART. 40, § 8º DA CF/88.
DECRETO ESTADUAL N° 2.209/97. DECRETO N° 2.836/98. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I- O abono é modalidade de acréscimo ao vencimento sem o integrar, vale dizer, dele se distinguindo na qualidade de um
plus
que não lhe altera o valor.

II-

O abono salarial previsto no Decreto nº 2.219/97, alterado pelos Decretos nºs 2.836/98 e 2.838/98, possui natureza temporária e emergencial, de forma que não pode ser incorporado à remuneração dos servidores da polícia militar.

III-

Abono Salarial tem caráter emergencial da vantagem, atestados pelos Decretos, os quais também declaram que o benefício não constitui parcela integrante da remuneração, não podendo ser incorporado.

IV-

Importa mencionar que anteriormente a publicação da Emenda Constitucional n° 041/2003, que se deu em 31.12.03, era possível a paridade dos proventos dos servidores aposentados em relação aos servidores ativos, sendo superado tal posicionamento com a publicação da referida Emenda.

V-

No caso em tela, o apelante foi transferido para a inatividade em 13/01/2012, conforme portaria juntada (ID n° 1319651- pág. 1). Outrossim, não há dúvidas quanto a impossibilidade da paridade, pois o servidor foi transferido para a reserva após a publicação da Emenda Constitucional n° 41/2003

VI-

De acordo com o entendimento do STF apenas as vantagens de natureza genérica concedida, por lei, aos servidores em atividade, é que são extensíveis aos inativos na forma do § 8º, do art. 40, da CF/88 (redação anterior à EC 41/2003), o que não é o caso, na medida em que o aludido abono salarial fora instituído por meio de Decreto Estadual.

Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL

interposto pelo
PAULO GUILHERME ALVES DA SILVA
,
em face da sentença
proferida pelo Juízo da 2ª Vara de Fazenda da Capital, que nos autos da Ação Ordinária, julgou improcedente a ação.

Historiando os fatos, PAULO GUILHERME ALVES DA SILVA ajuizou a ação suso mencionada, na qual narrou que é militar do Estado e foi transferido para a reserva remunerada conforme Portaria n° 636/12. No entanto, asseverou que quando passou para a inatividade, deixou de receber o valor relativo ao abono salarial. Assim, requereu a incorporação da aludida verba.

O feito seguiu seu regular processamento até a prolação da sentença de id n° 1319665, que julgou a ação improcedente, conforme demonstrado a seguir:

“(...)
Sendo assim, em razo do caráter transitório da verba referida, a partir do momento que o servidor é transferido à “reserva”, este, no mais preenche o requisito fático-legal apto à garantir a continuidade do recebimento do “abono”, qual seja, estar em exercício (“ativo”) de cargo público.

Portanto, considerando que os fatos e alegaçes deduzidos na inicial no encontram substrato legal que fundamente o acolhimento dos pedidos, impe-se o reconhecimento da improcedência da aço.

Isto posto, JULGO TOTALMENTE IMPROCEDENTES os pedidos.

Custas e honorários advocatícios, que fixo em 10% sobre o valor atualizado da causa (art. 85, §4°, III, do CPC), ambos a serem arcados pela parte Autora, cuja exigibilidade fica suspensa, na forma dos arts. 98, caput e 99, §§2° e 3°, ambos do CPC.

Transcorrido o prazo para recurso voluntário, certifique-se e, se houver, processe-se na forma estabelecida na Ordem de Serviço n° 001/2016, de 03/05/2016.
.”

Inconformado, PAULO GUILHERME ALVES DA SILVA interpôs recurso de apelação (id n° 1319666).

Em suas razões, afirma que o Decreto 2.209/97, que faz parte da legislação especial que rege os policiais e bombeiros militares, ratifica o direito destes receberem o abono salarial.

Assevera que o abono salarial é parcela que já se integrou de fato ao salário do militar estadual, tendo em vista que o abono concedido pelo Estado aos Militares sempre produziu efeitos concretos em suas remunerações, que já atribuiu a tal abono caráter permanente.

Finaliza que por ser uma vantagem incorporada a remuneração, há a incidência da contribuição previdenciária, devendo integrar os proventos do militar.

Requer o conhecimento e provimento do recurso para reformar a sentença.

O apelado apresentou contrarrazões ao recurso (ID n° 1319668)

Encaminhados os autos para o Ministério Público, o Representante Ministerial se manifestou pelo conhecimento e desprovimento do recurso.

É o relatório.

VOTO

Avaliados os pressupostos processuais, tenho-os como regularmente constituídos, bem como atinentes à constituição regular do feito até aqui, razão pela qual conheço do recurso e passo a proferir voto.

Cinge-se a controvérsia recursal sobre o direito do apelante em relação à incorporação do abono salarial nos seus proventos.

O Abono Salarial passou a ser concedido aos policiais militares do Estado do Pará através do Decreto Estadual n° 2.209/97, posteriormente alterado pelo Decreto n° 2.836/98. Importante salientar que o abono salarial é uma vantagem pecuniária concedida por recíprocos interesses do serviço e do servidor, mas sempre será uma vantagem transitória, a qual não se incorpora de qualquer título aos vencimentos.

Quanto a acepção do Abono Salarial, no julgamento do AI 557730/RN
[1]
do colendo Supremo Tribunal Federal, ficou definido o seguinte:

“O abono é modalidade de acréscimo ao vencimento sem o integrar, vale dizer, dele se distinguindo na qualidade de um
plus
que não lhe altera o valor. Assim, a concessão de abono não determina alteração do valor do vencimento (...). Afinal, os abonos podem e normalmente são conferidos a categorias em percentuais e valores diversos e não únicos para os servidores, criando-se sobrevalores que não são tidos como afrontosos à isonomia. Se, contudo, passassem eles a integrar o vencimento e, principalmente, a permitir que sobre este total incidissem as vantagens pessoais e gratificações estar-se-ia a permitir um regime remuneratório paralelo àquele afirmado constitucionalmente, o que não é admissível juridicamente”
.

Ademais, ressalto que encontra-se pacificado o entendimento, neste Egrégio Tribunal de Justiça, de que a origem do Abono Salarial não tem natureza alimentar, devido ao seu caráter transitório e emergencial, conforme o art. 2° do Decreto n° 2.836/98,
in verbis
:

"Art. 2º. O abono salarial de que trata este Decreto não constitui parcela integrante da remuneração e

não será incorporado
, para nenhum efeito legal, ao vencimento ou proventos do servidor."

Destarte, devido ao fato de não se tratar de vantagem concedida em caráter permanente, mas sim transitório e emergencial, apenas fazem jus ao seu recebimento os policiais em atividade, de modo que é inviável a sua incorporação aos proventos da aposentadoria.

Assim, não resta dúvidas acerca da natureza do abono, bem como o seu caráter emergencial, conforme se infere da leitura do art. 1° do Decreto 2.219/97, que estabelece o seguinte:

“Fica concedido o abono, em
caráter emergencial
, aos policiais civis, militares e bombeiros militares,
em

atividade,
pertencentes aos quadros da Polícia Militar do Estado, Polícia Civil, (...)”

Importante pontuar que, anteriormente, o entendimento adotado pelos Tribunais Superiores era de que
as vantagens concedidas aos servidores em atividade deviam ser estendidas aos aposentados. Contudo, esse entendimento foi alterado, passando o abono salarial a não incorporar o benefício aos proventos da aposentadoria. Vejamos o posicionamento adotado atualmente pelo colendo Superior Tribunal de Justiça:

RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. ADMINISTRATIVO.
POLICIAL MILITAR DO ESTADO DO PARÁ. APOSENTADORIA. SUPRESSÃO DO ABONO REMUNERATÓRIO DA COMPOSIÇÃO DE SEUS PROVENTOS. DESCABIMENTO DA INCORPORAÇÃO. CARÁTER TRANSITÓRIO. DIREITO LÍQUIDO E CERTO NÃO CONFIGURADO.
1.
De acordo com a jurisprudência consolidada no Superior Tribunal de Justiça, o abono salarial instituído pelo Decreto Estadual n. 2. 219/1997, em razão de seu caráter transitório e emergencial, não pode ser incorporado aos proventos da aposentadoria.
Precedentes. Recurso ordinário em mandado de segurança a que se nega seguimento. (STJ, RMS 29461-PA, 2009/0087752-2, rel. Min. Sebastião Reis Junior, 26/11/2013.)

EMENTA: RECURSO ORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. DECRETOS Nº 2.219/97 E 2.836/98. ABONO
AOS POLICIAIS MILITARES DO ESTADO DO PARÁ. TRANSITORIEDADE. PRETENSÃO DE INCORPORAÇÃO AOS VENCIMENTOS. IMPOSSIBILIDADE.
RECURSO ORDINÁRIO AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO. (RMS 13.768 - PA. STJ. Rel. Min. Thereza de Assis Moura. Pub. DJ 19.02.2008).

No mesmo sentido, a Jurisprudência deste Egrégio Tribunal também é pacífica, vejamos:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL E REEXAME NECESSÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA.
ABONO SALARIAL
.

PRELIMINAR DE NULIDADE POR JULGAMENTO EXTRA PETITA. REJEITADA. PRELIMINAR DE PEDIDO JURIDICAMENTE IMPOSSÍVEL. REJEITADA. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DO IGEPREV E PEDIDO DE INCLUSÃO DO ESTADO DO PARÁ NA LIDE. REJEITADA.
MÉRITO. VANTAGEM ESTABELECIDA POR MEIO DE DECRETO. NATUREZA TRANSITÓRIA DO ABONO. IMPOSSIBILIDADE DE INCORPORAÇÃO À REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES INATIVOS. ENTRADA PARA A INATIVIDADE EM DATA POSTERIOR AO ADVENTO DA EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 41/2003. AUSÊNCIA DE DIREITO LIQUIDO E CERTO.
PRECEDENTES DESTE EGRÉGIO TRIBUNAL. APELAÇÃO CONHECIDA E PROVIDA. REEXAME CONHECIDO E PROVIDO.

À UNANIMIDADE. (...)

(2019.01721941-19, Não Informado, Rel. MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2019-05-06, Publicado em Não Informado(a))

CONSTITUCIONAL E PREVIDENCIÁRIO. AÇÃO RESCISÓRIA.
INCORPORAÇÃO DE ABONO SALARIAL. DECRETOS ESTADUAIS Nº 2.219/97 E Nº 2.837/96. INCORPORAÇÃO AOS PROVENTOS. MILITARES TRANSFERIDOS PARA A INATIVIDADE DEPOIS EC N. 41/2003. IMPOSSIBILIDADE. NATUREZA TEMPORÁRIA E EMERGENCIAL
. MILITAR TRANSFERIDO PARA A INATIVIDADE ANTES DA EC N. 41/2003. POSSIBILIDADE. PRINCÍPIO DA SEGURANÇA JURÍDICA.

(...)

(2019.02124801-59, Não Informado, Rel. CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO, Órgão Julgador SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2019-05-28, Publicado em Não Informado(a)

Importa mencionar que anteriormente a publicação da Emenda Constitucional n° 041/2003, que se deu em 31.12.03, era possível a paridade dos proventos dos servidores aposentados em relação aos servidores ativos, sendo superado tal posicionamento com a publicação da referida Emenda.

No caso em tela, o apelante foi transferido para a inatividade em 13/01/2012, conforme portaria juntada (ID n° 1319651- pág. 1). Outrossim, não há dúvidas quanto a impossibilidade da paridade, pois o
servidor foi transferido para a reserva após a publicação da Emenda Constitucional
n° 41/2003.

Cabe ressaltar que, mesmo que o servidor tivesse sido transferido para a inatividade antes da vigência da Emenda Complementar, também não faria jus a incorporação do abono salarial, pois tal verba não foi concedida de forma genérica aos policiais já que pode ser conferido as categorias em percentuais e valores diversos e não únicos, possuindo, desta forma, caráter transitório e emergencial e, assim sendo, de acordo com o entendimento do Supremo Tribunal Federal apenas as vantagens de natureza genérica concedida, por lei, aos servidores em atividade, é que são extensíveis aos inativos na forma do § 8º, do art. 40, da CF/88

(redação anterior à EC 41/2003), o que não é o caso. Nesse sentido colaciono o seguinte aresto:

AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. 1. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. SUPERVISOR DE ENSINO. APOSENTADORIA. PROVENTOS. EXTENSO DE GRATIFICAÇO DE FUNÇO. INADMISSIBILIDADE. 2. NATUREZA DA VANTAGEM. CONTROVÉRSIA DECIDIDA À LUZ DA LEGISLAÇO ESTADUAL.
1. A jurisprudência do STF é firme no sentido de que apenas as vantagens de natureza genérica, concedidas ao pessoal da ativa, são extensíveis aos aposentados e pensionistas (§ 8º do art. 40 da Magna Carta, na redação anterior à EC 41/2003)
. 2. A discussão acerca da natureza jurídica de parcelas remuneratórias devidas a servidores públicos é de índole eminentemente infraconstitucional. Pelo que é de incidir a Súmula 280/STF. Agravo regimental desprovido. (STF - AI: 410706 SP, Relator: Min. AYRES BRITTO, Data de Julgamento: 11/10/2011, Segunda Turma, Data de Publicação: ACÓRDO ELETRÔNICO DJe-239 DIVULG 16-12-2011 PUBLIC 19-12-2011)

No mais, a extensão de vantagens concedidas aos servidores ativos para os inativos, pelo critério da isonomia, pressupõe a existência de lei, segundo a orientação firmada pelo STF, o que não ocorre no presente caso, na medida em que o aludido abono salarial fora instituído por meio de Decreto Estadual.

Precedente do colendo STF nessa linha:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONSTITUCIONAL. ADMNISTRATIVO. EXTENSÃO AOS INATIVOS DE ABONO CONCEDIDO AOS SERVIDORES EM ATIVIDADE. ARTIGO 40, §8º, DA CONSTITUIÇÃO DO BRASIL. AUTO-APLICABILIDADE. LEGISLAÇÃO LOCAL. SÚMULA N. 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. REEXAME DE CLÁUSULAS DE CONTRATO. IMPOSSIBILIDADE EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. 1.
As normas contidas no artigo 40, §8º, da Constituição do Brasil, são auto-aplicáveis. A revisão dos proventos de aposentadoria e a extensão aos inativos de quaisquer benefícios e vantagens concedidos aos servidores em atividade pressupõe, tão somente, a existência de lei prevendo-os em relação a estes últimos.
2. Ademais, para dissentir-se do acórdão recorrido, seria necessário o reexame de legislação local, circunstância que impede a admissão do recurso extraordinário ante o óbice da Súmula n. 280 do Supremo Tribunal Federal. 3. Reexame de cláusulas de contrato. Inviabilidade do recurso extraordinário. Súmula n. 454 do Supremo Tribunal Federal. Agravo regimental a que se nega provimento (AI 701734 AgR, Relator (a): Min. EROS GRAU, Segunda Turma, julgado em 13/05/2008, DJe-102 DIVUL 05-06-2008 PUBLIC 06-06-2008 EMENT VOL - 02322-11 PP-02218)

Dessa forma, entendo que sentença monocrática não deve ser reformada, visto que o apelante não faz jus a
incorporação e a equiparação do abono salarial.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso interposto, mantendo a sentença em todos os seus termos.

É como voto.

Belém, 10 de agosto de 2020.

ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Desembargadora Relatora

[1]

(STF, Pub. DJe de 26.11.2008).

Belém, 18/08/2020